Tribunal: TJPA
Processo: 0815529-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815529-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDWALDO DA CONCEICAO MUNIZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815529-25.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800569-82.2024.8.14.0091

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDWALDO DA CONCEICAO MUNIZ

IMPETRANTE: DRA. KEILA RENATA DE SOUZA FLOR - OAB PA23038

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Edwaldo da Conceição Muniz contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que manteve sua prisão preventiva após condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável. A impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia e pede, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, com a confirmação da ordem no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando se a decisão judicial apresenta fundamentação idônea e se a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, exigindo prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração do periculum libertatis.

4.

No caso concreto, restam demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pela materialidade do crime e pelos indícios de autoria extraídos da escuta especializada da vítima, que relatou múltiplos abusos e ameaça de morte.

5.

A gravidade concreta da conduta delituosa, com reiteração criminosa em curto período e ameaça à integridade física e psicológica da vítima, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração delitiva e assegurar a integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há indícios de reiteração criminosa e gravidade concreta da conduta, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.

2.

A fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar exige demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, devidamente justificados com base nos elementos concretos do caso.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para evitar a reiteração criminosa e garantir a segurança da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 748997/MG, Rel. Min. Quinta Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815529-25.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800569-82.2024.8.14.0091

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDWALDO DA CONCEICAO MUNIZ

IMPETRANTE: DRA. KEILA RENATA DE SOUZA FLOR - OAB PA23038

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
EDWALDO DA CONCEICAO MUNIZ
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, proferido nos autos de nº 0800569-82.2024.8.14.0091.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/06/2024, sendo posteriormente convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Ainda de acordo com a impetração, o demandante teve sua custódia mantida na sentença condenatória sob fundamentação inidônea.

Argumenta a impetrante que não há qualquer suporte fático que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, mormente diante das suas condições pessoais favoráveis do coacto, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da cautelar extrema, ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 22161428).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 03/10/2024 (Id. 22447549).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da impetração (Id. 22763666).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva remete-se ao decreto prisional, o qual está apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“(...)

DISPOSTIVO

Isto Posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e condeno EDWALDO DA CONCEICAO MUNIZ, vulgo “Poupeta”, já qualificado nos autos, como incurso na sanção penal prevista no art. 213, §1º, c/c art. 226, II, ambos do CP, na forma do art. 71, também do Código Penal.

(...)

Visto que o Réu encontra-se atualmente preso e não há qualquer alteração de seu contexto fático-jurídico, mantenho a presente prisão preventiva, ratificando a decisão que a decretou.” (
sentença
).

“(...)

Vistos, etc.

Cuida-se de comunicado da prisão em flagrante delito de EDWALDO DA CONCEICAO MUNIZ, já qualificado nos autos advindos da polícia, pela prática, em tese, de crime disposto no art. 215-A c/c art. 226, II, ambos do CP.

(...)

Quanto à representação da autoridade policial em ersão da prisão em flagrante em preventiva, passo à análise.

Percebe-se que além do delito objeto do flagrante, a vítima narrou outros crimes supostamente cometidos pelo agente nas últimas duas semanas.

A materialidade dos crime foram comprovadas pela narrativa da vítima em sede policial, depoimentos e, em relação ao último delito, principalmente pelo vídeo juntado aos autos.

Por sua vez, presentes também estão os indícios de autoria, uma vez que a própria vítima em sua escuta especializada afirmou que o acusado a assediava dentro de sua própria casa, bem como relatou que chegou a ser ameaçada de morte em uma das ocasiões em que os abusos sexuais teriam ocorrido.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a única medida aplicável.

Veja-se encontrar-se presente a periculosidade do agente na quantidade de delitos realizados em desfavor de apenas uma vítima em curto período de tempo. Vale registrar, como reforço para a conclusão da periculosidade em concreto o fato de um dos delitos ter sido praticado com ameaça de morte que, inclusive, poderia ter facilitado o cometimento dos demais crimes, diante do alegado temor da vítima.

Não bastasse, a vítima ainda relatou que o acusado tinha as mesmas práticas com suas primas, o que indica propensão do preso a prática delituosa em crimes de natureza sexuais.

Destaque-se que é possível ainda, diante da ameaça sofrida pela vítima - o que será melhor elucidado com o IPL - a capitulação pelo crime de estupro.

Assim, a decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados também à necessidade da custódia para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida e para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,

Diante de todo o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante.

(...)” (decisão conversiva).

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado, conforme a decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente ação e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2025